Tribunal: TJSP
Processo: 9000034-86.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Execução Penal – Superveniência de nova condenação em razão do cometimento de outro crime – Unificação de penas – Interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios – Determinação do novo termo inicial como sendo a data do trânsito em julgado da nova condenação para a Acusação – Entendimento
Na ausência de previsão legal quanto à data-base para a contagem do novo lapso temporal para

Ementa:
Execução Penal – Superveniência de nova condenação em razão do cometimento de outro crime – Unificação de penas – Interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios – Determinação do novo termo inicial como sendo a data do trânsito em julgado da nova condenação para a Acusação – Entendimento
Na ausência de previsão legal quanto à data-base para a contagem do novo lapso temporal para aquisição de benefícios da execução, o entendimento consolidado nas Cortes Superiores tem sido no sentido de que se considera a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação relativa à nova condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000034-86.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ARTUR
JULIANO CIVIERO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-86.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Voto n. 24335
Agravo em Execução n. 9000034-86-2020 Taubaté
Agravante: ARTUR JULIANO CIVIERO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Superveniência de nova condenação em
razão do cometimento de outro crime Unificação de penas
Interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios
Determinação do novo termo inicial como sendo a data do
trânsito em julgado da nova condenação para a Acusação
Entendimento
Na ausência de previsão legal quanto à data-base para a
contagem do novo lapso temporal para aquisição de benefícios
da execução, o entendimento consolidado nas Cortes
Superiores tem sido no sentido de que se considera a data do
trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação
relativa à nova condenação.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
ARTUR JULIANO CIVIERO contra a r. decisão de fls. 28, da MMa. Juíza
Wania Regina Gonçalves da Cunha, da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Taubaté que, nos autos da execução n. 557.719,
indeferiu o seu pedido de livramento condicional por falta de requisito
objetivo.
A Defesa pretende a realização de novo cálculo para
fins de benefícios, considerando como termo inicial da contagem a data
do início do cumprimento das penas anteriores, pelos motivos expostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-86.2020.8.26.0625 -Voto no
3
na minuta recursal.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 51), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O presente agravo não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, o reeducando cumpria
pena por quatro roubos majorados (B.I. de fls. 09), quando foi novamente
preso (10 de agosto de 2009), desta vez por tráfico de entorpecentes
(execução n. 05).
Observe-se ser pacífico na Jurisprudência que, em
havendo cometimento de novo crime, de forma que sobrevenha outra
condenação no curso de uma execução, deverá ser procedida à
unificação de penas, nos termos do art. 111 da LEP, ficando a cargo do
Juízo das Execuções determinar o regime aplicável.
Diante da unificação de penas, é possível, assim,
inclusive, a regressão de regime, motivo pelo qual também se entende
que se inicia novo lapso temporal para a concessão de benefícios.
Resta firmado, com efeito, na Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da
execução da pena - seja por crime anterior ou posterior -,
interrompe-se a contagem do prazo para a concessão do
benefício da progressão de regime, que deverá ser novamente
calculado com base na soma das penas restantes a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-86.2020.8.26.0625 -Voto no
4
cumpridas. 1.
Recurso Ordinário em Habeas Corpus ? Execução Penal ?
Superveniência de nova condenação ? Alteração da data
base para a concessão de futuros benefícios ? Termo a
quo ? Trânsito em julgado do novo decreto condenatório ?
Recurso desprovido.
A Jurisprudência desta Corte Superior pacificou-se no sentido
de que, sobrevindo outra condenação, no curso da execução
penal, o prazo para a concessão de futuros benefícios fica
interrompido, devendo-se levar em conta, para os cálculos da
execução, a unificação das penas, estabelecendo-se como
novo termo inicial a data do trânsito em julgado do decreto
condenatório superveniente. Recurso ordinário a que se nega
provimento.2
O Supremo Tribunal Federal também perfilha da
mesma orientação, conforme os arestos a seguir colacionados:
Habeas
Corpus

Execução
Penal

Condenação
superveniente, decorrente de fato cometido antes do início
da execução da pena Fixação de nova data-base para a
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 95.669/RJ. Impetrante: Alice
Vinciprova dos Reis e Defensora Pública. Paciente: Marcelo Adell da Silva. Coator: Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Felix Fischer. Brasília, Quinta
Turma. Diário da Justiça.18 Ago 2008. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=95669&&b=ACOR&p=false&t=J
URIDICO&l=10&i=1>. Acesso em: 26 Out. 2015.
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 40016/SP
(2013/0262227-0). Recorrente: Adão Martins de Oliveira. Recorrido: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Marilza Maynard. 6a Turma. Brasília, 12 de dezembro
de 2003. Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico. 19 Dez. 2013. Revista Eletrônica de
Jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1289872&tipo=0&nreg=2013026
22270&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20131219&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 27 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-86.2020.8.26.0625 -Voto no
5
obtenção de benefícios executórios
Possibilidade

Precedentes Constrangimento não configurado.3
Habeas Corpus ? Execução penal ? Progressão de regime
? Condenação superveniente ? Alteração da data base
para a concessão de benefícios ? Precedentes ? Ordem
Denegada
I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso da
execução criminal sempre altera data-base para concessão de
benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do
início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em
julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem
para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a
partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. III -
Habeas corpus denegado.4
Pontue-se, ademais, que, na ausência de previsão
legal quanto à data-base para a contagem do novo lapso temporal para
aquisição de benefícios da execução, o entendimento consolidado nas
Cortes Superiores tem sido no sentido de que se considera a data do
trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação relativa à
nova condenação.
O cálculo homologado (fls. 20/21) fixou como termo
inicial de cumprimento de pena, para fins de benefícios, a data do trânsito
em julgado da nova condenação para a Acusação (09 de fevereiro de
2012 BI fls. 09), certo que em se tratando de condenado reincidente,
sentenciado por crimes comuns e equiparados a hediondo, somente
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 102.492/RS. Impetrante: Defensoria
Pública da União. Paciente: Marcelo Quadro dos Santos. Coator: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Gilmar Mendes. 2a Turma. Votação unânime. Brasília, 05 de outubro de 2010.
Diário
da
Justiça
Eletrônico
no
207.
28
Out.
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=616030>. Acesso em: 27
Out. 2014.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 101.023/RS. Impetrante: Defensoria
Pública da União. Paciente: Ederson Marques Ribeiro. Coator: Superior Tribunal de Justiça.
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 1a Turma. Votação unânime. Brasília, 09 de março de
2010.
Diário
da
Justiça
Eletrônico.

26
Mar.
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=609656>. Acesso em: 27
Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-86.2020.8.26.0625 -Voto no
6
cumprirá o requisito para o benefício pretendido em 26 de novembro de
2020.
Cumpre observar, por fim, que a questão ora
discutida versa unificação de pena, e não “falta grave”, pelo que não se
cogita da possibilidade de “interrupção” de prazos. Cuida-se, antes, de
hipótese na qual são efetuados novos cálculos (execução nova), de
modo a serem atingidos todos os benefícios, sem exceção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor de ARTUR JULIANO
CIVEIRO, restando mantida a r. decisão recorrida.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator